Tribunal: STF
Processo: ARE 1368412
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.033 DO CPC. MULTA IMPOSTA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A decisão embargada não incidiu em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. “A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente.” (RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR)



    3. A manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, assentada em decisão unânime do colegiado, autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    4. Embargos de declaração desprovidos.